Tribunal: TJBA
Processo: 8071483-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071483-33.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGUIDA CARDOSO DE JESUS ANDRADE

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de relação jurídica ensejadora da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, determinar o cancelamento da negativação e condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. O recurso objetiva a majoração do valor indenizatório, bem como a fixação dos juros de mora desde o evento danoso e a majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), é adequado às circunstâncias do caso concreto; e
(ii) estabelecer o termo inicial para os juros de mora incidentes sobre o valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é presumido, configurando-se in re ipsa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as condições socioeconômicas das partes, o caráter compensatório e punitivo da condenação e evitando o enriquecimento sem causa da parte lesada.

5. Analisando os precedentes jurisprudenciais em casos análogos, conclui-se que o montante fixado na sentença (R$ 3.000,00) é insuficiente, sendo razoável e adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para compensar o dano e inibir práticas abusivas.

6. Os juros de mora sobre a indenização por danos morais devem fluir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ e a jurisprudência predominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura-se in re ipsa e prescinde de comprovação específica.

2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as circunstâncias do caso concreto e os precedentes jurisprudenciais.

3. Os juros de mora sobre a indenização por danos morais fluem a partir do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 406; CTN, art. 161, § 1º; CPC/2015, art. 85; Súmulas 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

1. STJ, REsp 1.715.545/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.03.2018, DJe 16.11.2018.

2.
TJ-BA, Apelação Cível 8082266-26.2019.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 17.08.2022.

3.
TJ-BA, Apelação Cível 0506683-08.2018.8.05.0080, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 26.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
807
14
8
3
-3
3
.20
23
.8.05.00
01
, em que figuram como apelante
AGUIDA CARDOSO DE JESUS ANDRADE
e como apelada
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07